Tribunal: STF
Processo: Rcl 59616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Estado de Rondônia, em face de decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do processo nº 0000201-53.2023.5.14.0007, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 2.	O reclamante narra que o Juízo a quo, em sede de reclamação trabalhista ajuizada por empregado (ora beneficiário) contra empresa tomadora de serviços (ora beneficiária), determinou o bloqueio de verbas públicas do Estado reclamante para o pagamento de dívida trabalhista e dano moral, em total descumprimento ao firmado nos paradigmas elencados.
 
 3.	Alega que a constrição de receitas do erário, como a efetuada pela autoridade reclamada, viola os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal.
 
 4.	Afirma que a decisão reclamada desobedeceu entendimento desta Suprema Corte, não sobrando alternativa, considerando a possibilidade de penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente reclamação. 
 
 5.	Requer a concessão de liminar, em síntese, para suspender os efeitos da ordem de pagamento proferida no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar  a decisão reclamada, consoante os paradigmas apontados como inobservados.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	 Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Assim,  diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 10.	Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 11.	No caso em tela, a decisão indicada como reclamada foi exarada pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 8, p. 3):
 
“(...) há documentos nos autos que comprovam a suspensão das atividades da primeira reclamada de forma repentina e sem o pagamento dos salários (Id 27bc13c, Id 79ece27 e Id a172cee), desse modo, ante ao perigo da demora e o fumus boni iuris, defiro a tutela a fim de determinar o bloqueio de valores que, porventura, a primeira reclamada ainda tenha a receber do Estado de Porto Velho. 
Por todo exposto, defere-se a concessão de medida cautelar incidental, a fim de determinar o bloqueio de eventuais créditos que a primeira reclamada tenha a receber do terceiro reclamado Estado de Rondônia, até o limite de R$ R$ 115.836,59 (cento e quinze mil oitocentos e trinta e seis reais reais cinquenta e nove centavos), suficiente, a princípio, para pagamento das verbas elencadas na petição inicial.” 
 
 12.	Com efeito, foi conferida ementa à ADPF nº 275/PB com a seguinte redação:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

 13.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Executivo. 

 14.	Ao julgar procedente a supracitada arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

 15.	Destarte, naquela assentada, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

 16.	Nesse mesmo sentido, o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.
 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).

 17.	Dessa forma, examinando o ato reclamado, tenho como violado o posicionamento emitido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinada a destinação de verbas públicas estaduais para satisfação de créditos trabalhistas, em desrespeito aos princípios orçamentários que regem o orçamento público.

 18.		Esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para satisfazer verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:

“(...) In casu, impugnam-se decisões da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio imediato de receitas do Estado de Pernambuco, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público. Destarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 275 e 485, as quais o reclamante alega violadas, de modo que a restar caracterizada a probabilidade do direito da parte autora.
Ademais, cumpre mencionar que, nos precedentes acima citados o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.
Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. (...)”  
(Rcl nº 56.200-MC/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/10/2022, p. 10/10/2022).
 
 19.	No mesmo sentido, menciono: Rcl nº 50.549-AgR/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/06/2022); Rcl nº 44.524-AgR/BA (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 09/04/2021); Rcl nº 48.593/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/07/2021, p. 30/07/2021); Rcl nº 48.327/RJ (Rel. Min. Cármen, j. 22/07/2021, p. 23/07/2021); e Rcl nº 48.878/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2021, p. 28/10/2021).

 20.	Com efeito, nos paradigmas acima referenciados, esta Suprema Corte entendeu que a retenção de pagamento à entidade contratada pelo poder público, ou a reserva orçamentária nesse sentido, ordenada pelos Juízos, qualquer que seja a natureza do crédito, viola a gestão do ente público quanto aos recursos financeiros que compõem o orçamento estadual. Ademais, a meu ver, os primados da separação entre os Poderes Executivo e Judiciário não permitem tal ingerência, por meio de ordens de constrição destinadas efetivamente a verbas do orçamento público, mesmo que em caráter de bloqueio futuro, quando o crédito for efetivamente destinado à empresa.

 21.	 Como ressaltado nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, a ordem judicial de bloqueio de valores futuros, dirigida ao ente reclamante, configura violação às normas orçamentárias constantes do art. 167 da CRFB e do princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º da CRFB, consoante consignado nos paradigmas. 
 
 22.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator